Tribunal: TJBA
Processo: 8039305-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039305-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RONALDO DA CRUZ SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOCTA TRINDADE DE ANDRADE

IMPETRADO: MM. Juíza de Direitoda 2ª Vara Crime de Camaçarí Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO.
ART. 213, § 1
O
,
DO CÓDIGO PENAL
.
VÍTIMA COM 14 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, ENTEADA DO ACUSADO.
PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA REINQUIRIÇÃO DA
OFENDIDA
COM FUNDAMENTO EM RETRATAÇÃO POSTERIOR. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA.
CONDENAÇÃO QUE SE DEU COM BASE NÃO APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, MAS TAMBÉM NO DE SUA GENITORA E OUTRAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 213, § 1
o
,
do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, visando a concessão de liminar para realização de audiência de justificação criminal com reinquirição da vítima, sua enteada, com quem convivera desde os 09 (nove) anos de idade e que possuía apenas 14 anos de idade, à época dos fatos, sob a alegação de retratação posterior. A defesa sustentou que a vítima, atualmente maior de idade, teria admitido que as relações sexuais ocorreram com consentimento. O juízo da 2ª Vara Crime de Camaçari/BA indeferiu o pedido de justificação criminal, o que motivou a impetração do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação posterior da vítima constitui prova nova hábil a permitir a justificação criminal preparatória para futura revisão criminal; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de justificação criminal pelo juízo de origem configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justificação criminal possui natureza de produção antecipada de provas e é admitida no processo penal com fundamento no art. 3º do CPP c/c art. 381, III, do CPC, visando instruir eventual ação revisional.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de utilização da justificação criminal para reinquirição de testemunhas ou vítimas já ouvidas em juízo, salvo em caso de demonstração de falsidade do depoimento original.

A alegada retratação da vítima, desacompanhada de novos elementos probatórios e dissociada do restante do conjunto fático-probatório já examinado em sentença e acórdão, não se qualifica como prova nova apta a embasar a justificação criminal.

A decisão do juízo de origem, ao indeferir o pedido de justificação criminal, encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem via
habeas corpus.

A retratação da vítima, por si só, não tem o condão de desconstituir a condenação já transitada em julgado, notadamente quando sustentada em provas colhidas sob o contraditório, incluindo depoimentos da ofendida, sua genitora e demais testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A justificação criminal não se presta à simples reinquirição da vítima já ouvida na ação penal, salvo prova concreta de falsidade do depoimento anterior.

A retratação da vítima, desacompanhada de novos elementos probatórios e dissociada das demais provas dos autos, não configura prova nova capaz de justificar a reabertura da instrução criminal.

O indeferimento fundamentado de pedido de justificação criminal não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a ser corrigido por habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213; CPP, art. 3º; CPC, art. 381, III; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgRg no HC 908.008/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024;
STJ, AgRg no RHC 191.882/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8039305-63.2025.8.05.0000
, da Comarca de
CAMAÇARÍ BAHIA
, tendo como Impetrante
JOCTÃ TRINDADE DE ANDRADE OAB/BA 65.502
e como Paciente

RONALDO DA CRUZ SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente e, nesta extensão,
DENEGA
R
a ordem
, nos termos do voto condutor.